Tribunal: CARF
Processo: 12689.000155/2001-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000155/2001-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.507 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DETEN QUIMICA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 08/01/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que as decisões apresentadas a
título de paradigma trataram de questões fáticas diferentes daquela enfrentada
no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 303-31.534, de 10/08/2004 (fls. 253/287),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000155/2001-22
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000155/2001-22

proferida pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes/MF, que deu provimento
ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata-se de Autos de Infração, lavrados contra a empresa Deten Química S.A.,
visando à cobrança do Imposto de Importação (II), e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), acrescidos de multas e juros, em virtude de que teria se verificado o
descumprimento das condições básicas à aplicação de Regime de Exportação Temporária para
Aperfeiçoamento Passivo, conforme descrição às fls. 02/11.
Verifica-se no Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 12/17, que o Contribuinte
exportou 7.440 Kg de “catalisador exaurido” para beneficiamento passivo, adotando a
classificação tarifária NCM 3815.12.00, relativa a "catalisador em suporte, tendo como
substância ativa um metal precioso ou um composto de metal precioso", alíquota de 15% para o
II e de 10% para o IPI, quando, segundo a Fiscalização, a classificação correta seria, de acordo
com a Nota 1, ‘d’ do Capítulo 38 da TEC, a NCM 7112.20.00, (...) cujas alíquotas para o II e IPI
são, respectivamente, 5% e 0%. Foi, então, notificada a empresa do equívoco cometido e
retificou a DDE original, corrigindo a classificação fiscal dos catalisadores exauridos.
Entretanto, quando da reimportação (Catalisador Pacolda UOP), calculou os
tributos incidentes deduzindo os valores correspondentes aos tributos que incidiram sobre a
mercadoria exportada temporariamente, utilizando a classificação fiscal do catalisador novo, e
não do “catalisador exaurido”. Em decorrência, teria recolhido a menor o II e o IPI devidos.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, apresentou a Impugnação (fls. 29/30),
afirmando que a matéria já foi objeto do Parecer COANA/COLAD/DILEG no 071, de 16 de abril
de 1997, ressalvando-se o direito de apresentar razões complementares à Impugnação dentro do
mesmo processo. Nessas razões complementares (fls. 54/64), alega em síntese que:
- de acordo com a Informação COANA 071, de 1997, nas operações de
“regeneração de catalisador” efetuadas pela DETEN, não se configura a ocorrência de fato
gerador do II, nos termos do art. 84, alínea "b" do RA, mas sim uma Exportação Temporária para
aperfeiçoamento passivo nos termos da Portaria MF no 675, de 1994, e art. 370 do RA;
- através do Parecer SASIT no 85, de 2001, a ALF/Porto de Salvador/BA, resolveu
dar nova interpretação, considerando que as operações deveriam ser submetidas ao Imposto de
Exportação, o qual deveria ser deduzido do Imposto de Importação no futuro, quando do retorno
das mercadorias do exterior;
- a empresa deixou de aplicar o referido Parecer quando registrou a DI dos
produtos beneficiados no exterior, não se configurando o ato praticado pela contribuinte como
declaração inexata; Requer, ao final que os Autos de Infração sejam julgados improcedentes.
A DRJ em Salvador (BA), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 1.700, de 17 de agosto de 2001, (fls. 97/103), considerou
parcialmente procedente o lançamento, exonerando o Contribuinte do pagamento relativo à
multa do Imposto de Importação (II), e assentando que:
- na Exportação Temporária para Aperfeiçoamento Ativo, na reimportação dos
bens exportados, do montante dos tributos incidentes sobre o produto deve ser subtraído o valor
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000155/2001-22

dos tributos que incidiriam, na mesma data, sobre a mercadoria exportada temporariamente se
esta estivesse sendo importada do mesmo país em que se deu a operação de aperfeiçoamento;
- Classificação Tarifária: os “catalisadores exauridos” que contenham platina
classificam-se na posição 7112, por força da Nota l, ‘d’, do Capítulo 38 da TEC;
- multa do Imposto de Importação: a classificação fiscal errônea de mercadoria
não constitui infração punível com multa de ofício, desde que o produto esteja corretamente
descrito e que não se constate intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância em 27/08/2002 (cópia AR-Correios fls.
106), a Contribuinte apresentou em 27/09/2002 o Recurso Voluntário (fls. 107/117), requerendo
o provimento do recurso, repisando os argumentos de sua Impugnação, enfatizando que as
operações conformaram-se com o preconizado na Portaria MF no 675, de 1995, na vigente
Informação COANA no 107, de 1997, com o disposto na IN SRF no 16/98, bem como com o que
está estabelecido na alínea ‘a’ do item 3, das Notas do Anexo I, do Decreto no 2.376, de 1997.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 303-31.534, de 10/08/2004 (fls. 253/287), proferida pela 3a
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes/MF, que deu provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão, o Colegiado acolheu a data de 28/08/2002, declarada pelo
contribuinte, como sendo a data da ciência da decisão de primeira instância e considerou o
recurso voluntário tempestivo, assentando que:
(i) o “catalisador à base de platina”, em suporte, tem, por ocasião da exportação
temporária, sua classificação fiscal no código NCM 3815.12.00, seja material novo ou exaurido,
necessitando de recuperação e não existindo prova de que a exportação temporária constou
simplesmente de desperdícios ou resíduos contendo metais preciosos.
(ii) quando do retomo desse material devidamente regenerado, será devida
exclusivamente a diferença entre os tributos devidos na importação dos catalisadores novos e os
incidentes sobre os mesmos catalisadores na forma em que foram exportados.
Embargos de Declaração - PGFN
Cientificada do Acórdão no 303-31.534, de 10/08/2004, a Fazenda Nacional opôs
os Embargos de declaração de fls. 184/186, defendendo que o Relator omitiu-se no tocante à
análise de um dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário, qual seja, a
observância do prazo para interposição e que de acordo com o AR de fl. 106, o contribuinte teria
sido intimado da decisão de la instância no dia 27/08/2002 e, que o prazo fatal para apresentação
do Recurso seria no dia 26/09/2002. De acordo com o carimbo de protocolo de fl. 107, o Recurso
somente foi protocolado em 27/09/2002, sendo o mesmo intempestivo.
Os Embargos foram analisados e improvidos, conforme Despacho em Embargos
no 01120468-8/3075, 25/01/2005 (fls. 188/191), considerando estar em conformidade o que foi
relatado e que não detectou a existência de obscuridade, dúvida ou qualquer omissão. Desta
forma, a Turma conclui manter irretocáve1 o Acórdão no 303-31.534, de 10/08/2004, por não
assistir razão à Fazenda Nacional.
Informação Fiscal/ALF/Salvador
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000155/2001-22

A ALF/Salvador/BA, ao verificar o Despacho acima, objetivando dar-lhe
cumprimento, abordou a seguinte situação (fls. 197/198):
“(...) Ocorre que, após a manifestação do Senhor Conselheiro Relator (fls.
171/174), verificamos que não há nos autos o DESPACHO da Presidente da
respectiva Câmara do Terceiro Conselho, acatando ou rejeitando a análise
firmada acerca dos embargos interpostos pela Fazenda Nacional. Tampouco há
nos autos Termo de Intimação, cientificando a douta Procuradora da Fazenda
Nacional acerca da referida manifestação do conselheiro”. (Grifei)
Em face da inexistência de Despacho da Presidente da Terceira Câmara do
Terceiro Conselho, o processo foi encaminhado para saneamento por este Conselho.
No Despacho de fls. 206, a Presidente da Câmara, apreciou as razões apontadas
pelo Conselheiro relator, divergindo das conclusões expostas no Despacho de fls. 188/191,
concluindo que existe sim omissão no Acórdão recorrido. Portanto, acolheu os embargos
declaratórios e determinou que fossem submetidos à apreciação da respectiva Terceira Câmara.
Resolução/Diligência
Os autos foram, então, pautado para análise na sessão de julgamento de
22/02/2006, quando o Colegiado decidiu converter o julgamento em Diligência, para serem
adotadas as seguintes providências: (1) que seja acostada ao processo a cópia oficial, elaborada
na época, que teria servido de Intimação, esclarecendo se a mesma foi realmente encaminhada ao
recorrente, objeto do AR que repousa às fls.106; (2) solicitar informação oficial à ECT de
Camaçari - BA, ou a quem de direito, para que declare qual a data real de recebimento por parte
do destinatário do AR que repousa às fls. 106 do processo, consultando inclusive, o Estafeta
responsável, se for o caso; (3) fosse expedido ofício ao Contribuinte para tomar conhecimento
dessa Decisão, no sentido de que a mesma encaminhe, se for o caso, comprovação do que afirma
em seu Recurso protocolado em 27/09/2002 (fls. 108), afirmando que tomou ciência da decisão
somente em 28/08/2002, conforme Resolução no 303-01.098, de 22/02/2006 (fls. 208/225).
Análise dos Embargos de Declaração
A Resolução foi cumprida e os autos retornaram ao 3o Conselho para
prosseguimento do Julgamento dos Embargos, que pugnava que a decisão estaria eivado de
omissão que consistiria na não apreciação da tempestividade recursal e que Recurso Voluntário
interposto seria intempestivo por ter sido ajuizado a destempo.
Verifica-se no voto, que o Relator argumentou (fl. 296):
“Este relator já consignou na Resolução de no 303-01.098 (f1.202), que a
tempestividade do recurso foi sim objeto de apreciação quando da prolação do acórdão
embargado, confira-se: ..
"Quando este Relator afirmou que o Recurso estava revestido das
formalidades legais para sua admissibilidade e era matéria de apreciação no
âmbito deste Terceiro Conselho de Contribuintes, e dele tomava conhecimento,
julgou que um dos principais pressupostos de admissibilidade do Recurso que
era exatamente a observância do prazo legal de interposição do mesmo estaria
implicitamente incluso, conforme previsto em toda a legislação vigente de
regência do Processo Administrativo Fiscal e, portanto, era tempestivo.
(...).
Portanto, uma vez que a insurgência da embargada foi protocolizada em 27/09/02, é
inequívoca a tempestividade do recurso voluntário então manejado, restando superadas
as alegativas aqui trazidas pela Fazenda Nacional.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000155/2001-22

Ao final da sessão, os Embargos foram conhecidos e julgados improcedentes,
mantendo-se na íntegra o Acórdão vergastado (que foi re-ratificado), tudo conforme consta do
teor do Acórdão (embargos) no 303-33.591, de 17/10/2006 (fls. 295/299).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 303-31.534, de 10/08/2004, integrado pelo Acórdão
(embargos) no 303-33.591, de 17/10/2006, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 302/308), apontando o dissenso jurisprudencial que visa discutir em relação a
seguinte matéria: “a tempestividade do Recurso Voluntário”.
Alega, interpretação divergente da legislação tributária da que lhe tenha dado
outra Câmara e requer, discutir de quem seria o ônus de comprovar a não-realização da
intimação, quando consta nos autos que a intimação foi enviada e recebida no domicílio fiscal do
sujeito passivo, mediante comprovação por AR. Requer o não conhecimento do recurso
voluntário alegando que, conforme comprovado nos autos, a data da ciência se deu em
27/08/2002 e não em 28/08/2002, como quer a Contribuinte e aceito pelo Acórdão recorrido.
Para comprovar a divergência, trouxe como paradigma o Acórdão no 106-14.266,
de 21/10/2004. No entanto, em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos
confrontados, a divergência jurisprudencial não restou comprovada. Com tais considerações, a
Presidente da 3a Câmara da 3o Conselho de Contribuintes, com base no Despacho no 270, de
2007 (fls. 323/325), negou seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Agravo
Irresignada com o Despacho exarado pela Presidente da Câmara, que negou
seguimento ao seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional protocolou o Agravo, em que formulou
pedido de Reexame de sua admissibilidade (fls. 327/331).
Afirma que , tanto no paradigma quanto na decisão recorrida o contexto fático-
jurídico é o mesmo, qual seja, houve intimação efetiva via postal, com aviso de recebimento
regular, o AR foi assinado pelo contribuinte, constando, ainda, a data da ciência.
Em sede de análise do Agravo, verificou-se que nos arestos confrontados, a
divergência jurisprudencial restou comprovada. Com as considerações contidas no Despacho de
fls. 341/343, a Presidente da Terceira Turma da CSRF, conforme Despacho no 30 - CARF, de
18/01/2011 (fls. 344), acatou o pedido de reexame do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 303-31.534, de 10/08/2004, integrado pelo Acórdão
(embargos) no 303-33.591, de 17/10/2006, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
Agravo bem como do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 351/361, requerendo que, não seja conhecido e, caso for, que seja negado
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para manter o Acórdão recorrido.
Alega o descabimento do recurso da Agravante diante da absoluta inexistência da
alegada omissão, cabendo reafirmar que o Contribuinte, efetivamente, tomou ciência da decisão
em questão no dia 28/08/2002. O Recurso Voluntário foi protocolado no dia 27/09/2002 e,
portanto, dentro do prazo de 30 dias seguintes. Isso significa que ele é tempestivo.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000155/2001-22

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais
requisitos de admissibilidade, conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria: “a
tempestividade do Recurso Voluntário”.
Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria leva-me
à reconsideração da admissibilidade do Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda.
Entendo que não restou demonstrado a existência de divergência, uma vez que não comprova
similitude das questões debatidas entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma apontado.
Repara-se que, no Acórdão recorrido, mais especificamente no Acórdão
integrativo de Embargos no 303-33.591 - sem efeitos infringentes (fls. 296/297), que os motivos
para não considerar a data do AR como efetiva ciência da decisão recorrida foram: (a) a grafia da
data de ciência indica que ela não foi aposta pela mesma pessoa que recebeu o AR e (b) não
havia nos autos o conteúdo da intimação. Nesse sentido, cabe reprodução do voto condutor,
conforme a seguir:
“(...) Assim é que, somos obrigados a atentar para o fato, de que o documento que
repousa às fls. 93 do processo, que se refere a Douta Procuradora para argüir a
intempestividade do Recurso apresentado pela recorrente, consta apenas e
exclusivamente de um AR colado em uma folha de papel em branco, que teria sido
endereçado ao contribuinte pela ECT tendo como pretensa data de entrega em 27 AGO
2002. Entretanto, referida data ali constante, deixa claro e evidente que não foi
aposta pela mesma pessoa que recebeu o AR, mais se parecendo com a grafia do
Estafeta da ECT que grafa em outros campos do documento ora vergastado.
E o que é mais importante, não consta deste Processo a devida e obrigatória
INTIMAÇÃO (acompanhada dos anexos), que deveria ter dado CIÊNCIA ao
contribuinte em referência, da decisão acordada pela DRF de Julgamento em
Salvador-BA ( SDR N° 1.700 de 17de agosto de 2001). (Grifamos)
“(...) Ao analisarmos o material probatório trazido aos autos constatamos que, de fato,
não há nestes autos qualquer prova válida a embasar as afirmações produzidas pela
Fazenda, uma vez que não consta neste processo a devida e obrigatória intimação
acompanhada dos anexos, condição de validade da mesma.
Ou seja, no Acórdão recorrido, o motivo da não aceitação da informação
constante do AR (fls. 106), foi o de que a data no AR parece ter sido grafada por outra pessoa,
que não o signatário e também por não constar dos autos o conteúdo da respectiva intimação
(acompanhada dos anexos), que seria condição de validade da mesma. Verifica-se também que,
no caso, houve conversão dos autos em diligência (Resolução no 303-01.098 - fls. 208/225), para
que tanto o Fisco como a ECT, confirmassem a data da intimação, os dados que consta do AR,
etc., e que não obteve sucesso.
A Fazenda Nacional apresenta como paradigma, visando comprovar a
interpretação divergente, o Acórdão no 106-14.266, de 21/10/2004, cuja ementa transcrevo:
''NORMAS PROCESSUAIS - INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL - A intimação
enviada e recebida, no domicílio fiscal do sujeito passivo, mediante comprovação por
AR implica em presunção de que foi efetivamente recebida, cabendo à recorrente,
comprovar que não foi intimada. (...).”
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000155/2001-22

Para melhor contextualização da situação fática, reproduzo abaixo, trecho do voto
condutor do Acórdão no 106-14.266:
“(...) À vista do AR de fl. 196 percebe-se que a correspondência com cópia do
julgamento de primeira instância foi recebida no endereço indicado como seu
domicílio fiscal, sendo que há identificação clara da pessoa que a recebeu, inclusive
com a aposição do número do documento de identidade, o que foi observado e não
refutado pela recorrente, não servindo para se opor a tais fatos a simples alegativa de
que a correspondência não teria chegado às suas mãos. (Grifei)
Observa-se que no paradigma não há qualquer referência a ausência ou negativa
da intimação. Pelo contrário, no voto afirma que "(...) posto que, claramente, ficou demonstrado
que a intimação foi entregue em seu domicílio fiscal." Veja-se ainda outro trecho do paradigma:
“(...) Alega a recorrente que somente teria tomado ciência do inteiro teor do acórdão
a quo, bem como de que havia um Aviso de Recebimento - AR, assinado por
Lourdes L. Sanches, em 18 de junho de 2004, por ocasião de vista dos autos
concedida ao Sr. Márcio Rogério Depolli, seu procurador. Desta forma, quem
recepcionou eventual correspondência enviada, de tamanha importância, em seu nome,
não deu a devida atenção, deixando de entregá-la à destinatária, que, segundo informa,
até aquela data não teria recebido a intimação feita pelos correios”. (Grifei)
Como se vê, no paradigma a alegação posta pela Recorrente para não aceitação da
intimação por AR, foi pelo recebimento ter sido realizado por outra pessoa (embora no
mesmo endereço do seu domicilio fiscal) e não diretamente pelo sujeito passivo.
Nesse diapasão, entendo que para comprovação da divergência, a Recorrente
deveria ter trazido um paradigma em que se discutisse a situação fática equivalente, qual seja,
um processo em que a intimação geraria dúvida sobre a data do efetivo recebimento do AR
(Correios), fato que não ocorreu no paradigma apresentado. Portanto, constata-se que não há
similitude fática entre o precedente e a decisão vergastada.
Assim, não restou demonstrado interpretação divergente da Lei federal, e sim
apreciação de casos e situações fáticas distintas, o que justifica a negativa de seguimento do
presente recurso, conforme dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, é de se negar
conhecimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.507 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000155/2001-22

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital